Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705645-17.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante (PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO) não recolheu o preparo e requereu a gratuidade de justiça. Contudo, na instância de origem, o autor/apelante não requereu os benefícios da justiça gratuita e recolheu, inclusive, as custas iniciais. Assim, tendo em vista a desnecessidade da gratuidade de justiça em primeira instância, a qual, em regra, concentra a maior parte das despesas processuais, determino que o autor/apelante comprove documentalmente os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, sob pena de indeferimento do beneplácito. Em caso contrário, fica a parte Apelante intimada para que, na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora